Tribunal: TJSP
Processo: 1047089-46.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Artropatia degenerativa difusa, gonartrose e espondiloartropatia degenerativa – Incapacidade laborativa e nexo causal afastados pela perícia – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047089-46.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante NIVALDA
VIEIRA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047089-46.2017.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1047089-46.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Nivalda Vieira de Souza.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Armênio Gomes Duarte Neto.
Voto no 35.735
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Artropatia degenerativa difusa,
gonartrose e espondiloartropatia degenerativa
Incapacidade
laborativa e nexo causal afastados pela perícia Conversão do
julgamento em diligência
Desnecessidade
Prova técnica
suficiente para o deslinde da causa - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 144/146 (e adendo declaratório de fls.
154/155), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação movida por Nivalda
Vieira de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
buscando o pagamento de benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do julgamento em
diligência, com a devolução dos autos ao perito.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047089-46.2017.8.26.0506 -Voto no
3
É o relatório.
Aduz a autora que no exercício de suas atividades
laborativas (auxiliar de limpeza), foi acometida de poliartrose, gonoartrose e
males de coluna.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Luciano
Ribeiro Arabe Abdanur constatou que a autora é portadora de artropatia
degenerativa difusa, gonartrose e espondiloartropatia degenerativa.
Contudo, afastou a incapacidade laborativa da segurada,
verbis: -
“A artropatia degenerativa difusa é o envelhecimento
habitual das articulações, habituais para idade. Não há redução da
mobilidade, da força, assimetria ou qualquer sinal de desuso. Não se
comprova incapacidade.
As alterações evidenciadas nos exames de imagem da
coluna são leves, degenerativas, e insuficientes para justificar
qualquer queixa referida. O exame físico pericial não evidenciou
déficits neurológicos ou sinais de compressão radicular, não sendo
possível comprovar a presença de mielopatias. As alterações
degenerativas da coluna vertebral não causaram limitações na
mobilidade articular, sinais de radiculopatias ou déficits neurológicos,
não sendo possível atribuir incapacidade laborativa.
A periciada não apresenta alterações no exame físico dos
joelhos. Não há hipotrofia, assimetria, perda de força ou restrição
articular. Não há sinal de desuso. As alterações nos exames de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047089-46.2017.8.26.0506 -Voto no
4
imagem são discretas e não tem repercussão clinica no momento”.
Concluiu, por fim, o perito: - “Não há doença incapacitante
atual. Não há redução da capacidade laborativa”.
Ademais, afastou o perito o nexo causal entre as
atividades laborativas da segurada e as moléstias diagnosticadas.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda, sendo desnecessária a
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos ao perito. Os
quesitos complementares encontram-se respondidos no bojo do laudo.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047089-46.2017.8.26.0506 -Voto no
5
laboral e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade laborativa e
de nexo causal, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)